Tribunal: STF
Processo: ARE 1407111
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SERVIDORES. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO PROVIDO. A obrigação imposta ao Município (de repassar à instituição financeira Apelante os valores descontados dos servidores que, com este firmaram contrato de empréstimo consignado) não se submete ao regime dos precatórios. Sentença reformada parcialmente. Apelo provido”. (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, explica-se que o recorrente firmou convênio com o banco recorrido para repasse de verbas referentes aos pagamentos de empréstimos consignados aos seus servidores. Os repasses não foram efetivados pela administração anterior e o recorrente foi condenado ao pagamento de quantia que considera-se vultuosa. 



    Questiona-se o regime de execução a ser aplicado, pois considera-se necessário seguir o rito dos precatórios.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O caso em análise versa sobre ação reipercussória, na qual instituição financeira (recorrida) reivindica a restituição de valores descontados pelo Município (recorrente) de seus servidores em razão da contratação de empréstimos consignados. 



    Na hipótese, o recorrente teria se obrigado a descontar valores dos contracheques de seus servidores para posteriormente repassá-los à instituição financeira, mas deixou de fazê-lo. 



    O Tribunal de origem, ao analisar a natureza jurídica da obrigação assumida pelo recorrente e, por consequência, a origem dos valores passíveis de restituição, concluiu não se tratar o montante de receita pública municipal, afastando-se, dessa forma, a observância ao regime de pagamentos por precatórios. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Consta dos autos que, em 07.05.2009, o Banco firmou convênio com o Município Apelado com o fim de credenciar-se a conceder empréstimo consignado aos servidores municipais, ficando ajustando, dentre outras condições, a obrigação do Município em descontar os valores das parcelas dos vencimentos do servidor e repassá-los à instituição financeira:



    ‘CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES II – Cabe ao CONVENENTE: 



    (...) 



    II – Cabe ao CONVENENTE:



    (…) c. Averbar o desconto das parcelas dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos; 



    d. Repassar ao BMG os valores debitados dos BENEFICIÁRIOS, até o dia 10 (dez) de cada mês;’ (ID 2195383)



    Em que pese a obrigação contratual acima transcrita, o Município Apelado procedeu aos descontos das parcelas devidas nos contracheques de seus servidores, porém não fez o repasse devido ao Apelante.



    Por tal razão, os valores descontados pelo Apelado dos vencimentos dos servidores públicos municipais em razão de contrato de empréstimo consignado com o Apelante devem ser imediatamente a este repassados, independentemente de precatório, eis que os valores retidos NÃO são receita pública: (...).” (eDOC 5, p. 4-5)



    Ora, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 636/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Nova apreciação dos fatos e do material probatório e reexame de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.179 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.6.2014; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente